Tribunal: STF
Processo: Pet 14344
Classe: Pet
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de pedido de tutela cautelar recursal, formulado por Filipe Matias Barbosa Ramos, com o objetivo de suspender os efeitos de ato administrativo que nomeou Guilherme Augusto Braga Morais para o cargo de Secretário Municipal de Governo do Município de Brumadinho.

    2. Segundo a petição inicial, o referido ato de nomeação foi impugnado pelo requerente em ação popular, com fundamento na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, k, da Lei Complementar n.º 64/1990.1 O pedido liminar de suspensão dos efeitos da nomeação foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça local, após a interposição de agravo de instrumento pelo ora requerente e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

    3. O requerente afirma que “buscará interpor o devido recurso extraordinário” contra esse acórdão. Argumenta que a Lei Orgânica de Brumadinho veda a nomeação de pessoas inelegíveis para o cargo de Secretário Municipal.  Defende que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o art. 1º, k, da Lei Complementar n.º 64/1990 tem incidência imediata. Sustenta que há urgência na concessão da tutela cautelar, para suspender o ato de nomeação em questão, na medida em que o trâmite regular do “vindouro” recurso extraordinário consolidará dano irreparável ao município.

    4. É o relatório. Decido.

    5. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência ou a atribuição de efeito suspensivo no âmbito do recurso extraordinário interposto é medida excepcional, a qual pressupõe a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, mediante prévio juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem. A mesma orientação é extraída da interpretação dos arts. 932, II,2 995, parágrafo único,3 e 1.029, § 5º, I,4 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se, por todos, o seguinte precedente:
 
Ementa: Agravo regimental na ação cautelar. Recurso extraordinário. Efeito suspensivo. Ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto no juízo a quo. Súmulas 634 e 635/STF.
 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.
(AC 4.029 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 17.12.2022)
 
    6. No caso em exame, esse requisito não foi preenchido. Isso porque o pedido de tutela cautelar foi ajuizado em 22.08.2025, antes da interposição de recurso extraordinário contra o acórdão impugnado. Além disso, em consulta ao andamento processual de origem, verifico que foram opostos embargos de declaração contra esse julgado, de modo que ainda não houve exaurimento da jurisdição em segundo grau.
 
    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Com esta decisão, fica prejudicado o exame do pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 8 de outubro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator